Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marlúcia Rodrigues de Araújo contra pronunciamento do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (Id 60324552 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0715135-93.2020.8.07.0016, determinou a juntada do contrato de honorários advocatícios, porque considerou insuficiente a inserção da obrigação de pagamento da verba honorária contratada anomalamente em procuração em que consta a pactuação desse pagamento em contrato firmado pelo sindicato SINDSAÚDE – e não pela parte agravante – com os causídicos. É o relato do necessário. Decido. A competência recursal para o processamento e o julgamento de pronunciamentos judiciais em processo de cumprimento de sentença em tramitação perante Juizado Especial da Fazenda Pública não é desta e. 1a Turma Cível ou de qualquer outra do c. Tribunal de Justiça, mas de uma das Turmas Recursais, órgãos de segunda instância no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e da Fazenda Pública. Equivocados foram o protocolo e a distribuição do presente agravo de instrumento, que impugna pronunciamento exarado pelo i. juiz do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para esta 1a Turma Cível. Portanto, o recurso deve ser redistribuído para uma das Turmas Recursais do DF. Como se trata de competência funcional absoluta, reconheço-a de ofício, independentemente de prévia manifestação das partes, porque se trata de vício insanável. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DECLARO a incompetência recursal da e. 1a Turma Cível para o processamento e o julgamento do presente agravo de instrumento e DETERMINO sua redistribuição para uma das Turmas Recursais do DF. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, redistribua-se com a baixa na distribuição equivocadamente ocorria nesta instância. Brasília-DF, 5 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora